Tribunal: TJDFT
Processo: 0711014-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711014-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO NEVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por João Neves de Sousa em face do acórdão de Id 43700442. Aos embargados, para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator